Tribunal: STF
Processo: AI 812070
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Os artigos constitucionais apontados não foram objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem. Falta, pois, o indispensável prequestionamento, consoante o teor da Súmula 282 do STF. 




II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto à exigibilidade do débito, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedente. 




III – Não há se falar, no presente caso, em contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 




IV - Agravo regimental improvido.